Tribunal: STF
Processo: Rcl 79060
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por AQUI + VALOR Negócio Promoções e Intermediações Ltda. e outras, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010231-97.2025.5.03.0003.



    As reclamantes sustentam que o juízo reclamado, ao indeferir o pedido de suspensão do processo e manter audiência de instrução designada para o dia 6 de maio de 2025, afrontou a autoridade da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.532.603/PR, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria objeto do Tema 1.389.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    As reclamantes alegaram identidade temática entre o caso concreto e o objeto da repercussão geral, destacando que a controvérsia envolve discussão sobre vínculo empregatício em contexto de contratação por meio de parceria comercial, motivo pelo qual requereram o sobrestamento imediato do feito até o julgamento definitivo do recurso paradigma pelo STF.



    Porém, o Juízo reclamado se manifestou sobre o pedido nos seguintes termos(eDoc. 13):



    “Vistos. 



    Quanto ao requerido pela parte ré em manifestações apresentadas em #id:223de70 e #id:350e07d, informa-se que o mesmo será apreciado em sentença. Aguarde-se a audiência designada.”



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: (a) a competência da Justiça do Trabalho para julgamento de causas relativas à suposta fraude em contratos civis de prestação de serviços; (b) a licitude da contratação de trabalhadores autônomos ou pessoas jurídicas para prestação de serviços, à luz do entendimento firmado na ADPF 324; e (c) a definição sobre o ônus da prova quanto à alegação de fraude.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa da petição inicial da reclamação trabalhista (eDoc. 5), constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema 1.389. O teor da petição inicial da reclamação trabalhista evidencia essa identidade (eDoc. 5):



    “A Reclamante, durante todo o pacto laboral, de 12/06/2023 a 13/01/2025, sempre prestou serviço de forma pessoal, sem se fazer substituir por outrem; não eventual, trabalhando de segunda-feira a sábado no horário de 08:00 às 20:00/20h30; de forma onerosa; e subordinada, submetendo-se assim às diretrizes, fiscalizações, controle de jornada e comandos dos gestores da Reclamadas. 



    Vale esclarecer que, embora a Reclamante tenha sido contratada como MEI (Micro Empreendedor Individual), de forma obrigatória como pré-requisito para contratação, para realizar vendas de produtos financeiros tais como empréstimos e afins, sempre cumpriu todos os requisitos inerentes ao vínculo de emprego. (...)



    Muito embora a Reclamante tenha estabelecido o contrato fraudulento de prestação de serviços com o 1º, 2º e 3º Reclamados, faticamente lhe foram atribuídas tarefas que se vinculavam a atividade-fim dos Bancos Reclamados (BANCO DO BRASIL, BANCO SANTANDER E BANCO INBURSA BRASIL.) 



    A Reclamante atuava como “Promotora de Vendas”, exercendo tarefas tipicamente bancárias, tais como: realizava visitas aos clientes externos, elaboração de planilha e controle de estabelecimentos comerciais credenciados (análise de transação comercial - validade); análise de contratos de credenciamento; contratação de antecipação de recebíveis com negociação de taxa MDR e tarifas; prospecção de clientes da 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Reclamada com oferecimento de produtos bancários, tais como: empréstimo, e afins, pagamento de boleto bancário – débito em conta. (...)



    Por esta razão, no exame do presente caso, deverá este Douto Juízo atentar-se para a aplicação do PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE que, de forma irrefutável, garante a supremacia das circunstâncias factuais em detrimento de provas de natureza documental, sobretudo da relação fraudulenta mantida entre os Reclamados. 



    Isto, evidentemente, tendo em vista que os fatos demonstrados constituem a verdade devidamente estabelecida, em contraposição aos documentos simulatórios de outro tipo de contratualidade, sendo que essa era a intenção dos Reclamados para sonegar direitos da categoria correspondente às atividades executadas.”



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício em suposta fraude à contratação formalizada por meio de contrato de parceria — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, inclusive com a realização de audiência de instrução, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, sob o equivocado argumento de que a análise do pedido de suspensão somente ocorreria por ocasião da sentença. 



    Reafirma-se: não cabe ao juízo decidir sobre o momento da suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte que não apreciou o pedido de sobrestamento da ação trabalhista nº 0010231-97.2025.5.03.0003;



    b) determinar a imediata suspensão da referida ação, nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389).



    Comunique-se o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente